Tribunal: TJDFT
Processo: 0730270-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730270-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ESPOLIO DE LYNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: CARLA MARIA ALBUQUERQUE DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença, assim vazada (ID 66069573 dos autos de origem): A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação em que apenas a repetição de argumentos. Assim, homologo os cálculos elaborados pela contadoria (ID 64830724) para que produzam os respectivos efeitos. Eventual depósito não descontado, deve ser comprovado para que seja deduzido quando da expedição do respectivo alvará. Int. Os embargos de declaração opostos ao argumento de que a decisão fora omissa quanto aos argumentos trazidos pelo executado, ora agravante, foram rejeitados ao fundamento de que inexiste o alegado vício, almejando o recorrente, na verdade, adequar a decisão ao seu particular entendimento (ID 68217491 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega o agravante, preliminarmente, que o juízo a quo negou-lhe a devida prestação jurisdicional, de modo que a decisão judicial não pode subsistir. Aduz que basta uma simples leitura da decisão agravada para constatar que não houve qualquer menção sobre o teor da petição de impugnação aos cálculos da contadoria judicial. Argumenta que o art. 93, IX, da CF, determina que as decisões sejam fundamentadas, ainda que suscintamente, porém, no caso em questão, nem sequer houve análise dos pontos trazidos, quiçá fundamentação sucinta. Cita julgados versando sobre negativa de prestação jurisdicional. Defende, pois, a anulação da decisão agravada. No mérito, sustenta que a contadoria não utiliza em seus cálculos a correção e incidência de juros pro-rata-die, tampouco inclui os pagamentos já realizados. Outrossim, assevera que o ponto de maior divergência nos cálculos é o fato de ter atualizado os depósitos por um índice e o saldo devedor por outro, mais oneroso. Explica que o correto seria aplicar o mesmo critério, tanto para o crédito do exequente/agravado, quanto para os depósitos realizados nos autos, relativo às penhoras, de forma a dar tratamento isonômico às partes, obedecendo, assim, preceito constitucional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela reforma do decisum, a fim de que os autos sejam remetidos à Contadoria para refazimento dos cálculos, fazendo-se incidir, tanto para o débito quanto para os depósitos, a mesma metodologia (índices e períodos), devendo, ainda, incluir os depósitos efetuados nos autos, sob pena de ferir a isonomia e gerar danos irreparáveis ao agravante. Guia e comprovante de preparo ao ID 18724381. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelo que se extrai dos autos de origem, em 19/02/2020, o d. juízo a quo determinou o encaminhamento dos autos à contadoria para que verificasse se o valor depositado quitava o débito (ID 57125930). Em reposta, a contadoria apurou, até abril/2020, um saldo remanescente em favor do exequente, ora agravado, de R$63.384,13 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), conforme manifestação técnica ao ID 61066478. Contudo, o executado impugnou os cálculos ao ID 63831718, defendendo a utilização nos cálculos de correção e juros pro rata die. Informou, ainda, que não foram incluídos dois pagamentos efetivados em 20/03/2019 e 20/11/2019. Insurgiu-se, por fim, quanto à forma de atualização do débito e dos depósitos, argumentando que tanto o crédito do autor, quanto os depósitos devem ser corrigidos pelo INPC+1%, o que representaria um remanescente no importe de R$21.308,03 (vinte e um mil, trezentos e oito reais e três centavos). Subsidiariamente, defendeu que o saldo e os depósitos sejam corrigidos de forma igualitária pelo índice adotado para correção bancária, TR+0,5%, o que alcançaria um saldo remanescente de R$36.772,12 (trinta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e doze centavos). Intimada para se manifestar sobre a petição do executado, a contadoria esclareceu ao ID 64830727 que, quanto à correção monetária, aplica o método de cálculo descrito na Lei no 6.899, de 08/04/1981, regulamentada pelo Decreto 86.649/81, oportunidade em que explicou como se daria a realização do cálculo segundo o método pro rata die. Nada obstante, afirmou que, caso o d. juízo entenda que a correção monetária e os juros devam ser aplicados na forma defendida pelo agravante, os cálculos serão retificados, asseverando, ao final, que “determinação específica do Juízo é necessária para que sejam apresentados “pro-rata die””. Com relação aos depósitos não incluídos, reconheceu o erro, atualizando a planilha com a devida retificação e abatimento. No que tange à forma de cálculo para apuração do saldo remanescente, assim consignou: (...) 13. Por fim, o executado indica que a forma de cálculo para apuração do saldo remanescente foi aplicada de forma equivocada: 7. Outro ponto de grande importância, que demonstra erro nos cálculos, é que a maneira correta para apresentação dos cálculos, é que tanto o débito quanto os depósitos, devem ser atualizados para o mesmo período e na mesma metodologia aplicada. 8. Sendo assim, tanto crédito do autor, quanto depósitos, devem ser corrigidos pelo INPC+1%, o que representaria um remanescente no importe de R$ 21.308,03 (vinte e um mil, trezentos e oito reais e três centavos), estando, portanto, o cálculos da contadoria eivado de excesso no patamar de R$ 42.076,10 (quarenta e dois mil, setenta e seis reais e dez centavos): 9. Caso não seja esse o entendimento deste juízo, o que não se espera, que ambos os componentes do cálculo, ou seja, o saldo e os depósitos, sejam corrigidos de forma igualitária pelo índice adotado para correção bancária, TR+0,5%, sendo que dessa forma teremos o remanescente de R$ 36.772,12 (trinta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e doze centavos), representando nos cálculos da contadoria, o excesso de R$ 26.612,01 (vinte e seis mil, seiscentos e doze reais e um centavo): 14. Nesse contexto, importa ressaltar que, a fim de evitar a sobreposição/capitalização de juros, a metodologia utilizada nos cálculos do saldo remanescente, em consonância com art. 354 CC, consiste em interromper o cômputo dos juros de mora e da correção monetária na data de cada depósito/caução/bloqueio e, havendo saldo devedor, restabelecê-los apenas sobre o saldo remanescente apurado após a dedução dos respectivos pagamentos. Logo, não são descabidos os itens 7, 8 e 9 da referida impugnação. (grifo nosso) Como se vê, nada obstante a impugnação do agravante e as ponderações feitas pela contadoria judicial, entendendo razoável alguns dos questionamentos, o magistrado proferiu a decisão ora agravada sem enfrentar os temas, ou seja, não deferiu ou indeferiu a realização dos cálculos segundo o método pro rata dia, nem examinou a correta forma de atualização do sado remanescente. Nos termos da decisão retrotranscrita, o magistrado limitou-se em afirmar que “a Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação em que apenas a repetição de argumentos.” Ora, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra a repetição de argumentos na petição de impugnação aos cálculos. Não bastasse, opostos embargos de declaração, a decisão negou provimento ao recurso nos seguintes termos: Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa resolver matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com tal recurso é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas si a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, rejeito os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. (grifo nosso) Nesse cenário, em princípio, constata-se que assiste razão ao agravante quanto ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, a par da decisão agravada não enfrentar o teor da petição de impugnação aos cálculos, sequer as ponderações feitas pela contadoria, instado a se manifestar sobre os pontos supostamente omissos apontados oportunamente pelo agravante, aquele juízo deu prosseguimento ao feito sem apreciá-los. Com efeito, o Código de Processo Civil, primando pelo postulado constitucional do dever de fundamentação das decisões judiciais, estabeleceu que: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (grifo nosso) Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora